Tribunal: TJDFT
Processo: 0702332-19.2026.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Pedido de pesquisa patrimonial pelo sistema sniper. Possibilidade. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que indeferiu o pedido de utilização do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER, para localização de bens e ativos financeiros da parte devedora.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar o direito da parte agravante quanto ao pedido de utilização do Sniper.
III. Razões de decidir
3. Se o objetivo do pedido é assegurar a efetividade da execução por meio de consulta no sistema Sniper, ferramenta digital desenvolvida pelo CNJ para agilizar a identificação de bens e ativos de devedores e não havendo obstáculos para sua utilização, a medida deve ser autorizada.
IV. Dispositivo
4. Recurso provido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0718664-95.2025.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 07/08/2025.